Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-98.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000256-98.2025.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTES: LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RECORRIDA: VITOR HUGO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 134,20 e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência total dos pedidos, ao passo que a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida por dívida inexistente; (ii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela inscrição indevida é objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica que originou o débito impugnado pelo consumidor, conforme art. 373, II, do CPC.
4. A empresa recorrente não comprovou a contratação dos serviços ou a origem do débito, tampouco apresentou documentos idôneos que atestem a legitimidade da cobrança, limitando-se a apresentar print screens unilaterais, insuficientes como prova da relação jurídica.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e enseja violação à honra objetiva do consumidor, gerando dano moral presumido, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros adotados em casos análogos, sendo adequada a redução para R$ 6.000,00, valor suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovação da relação jurídica enseja a declaração de inexistência do débito.
O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido e independe de demonstração de prejuízo concreto.
A indenização por danos morais deve ser fixada com base na razoabilidade, proporcionalidade e finalidades compensatória e pedagógica, podendo ser reduzida quando arbitrada em valor excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/24); Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002265-98.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Cível, julgado em 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000256-98.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 048.857.071-96 (RECORRIDO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0449-68 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025